Tribunal: TJES
Processo: 5002649-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002649-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO EUGENIO DOS SANTOS

AGRAVADO: ELEOMAR SUAVE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE PACTUAÇÃO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA TURBAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE GERALDO EUGENIO DOS SANTOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de manutenção de posse de imóvel rural. O agravante alega a prorrogação verbal de um contrato de parceria agrícola e a ocorrência de atos de turbação pelo agravado, como ameaças e o corte de energia elétrica do imóvel, buscando a manutenção na posse até a próxima colheita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para o deferimento do pedido liminar de manutenção de posse, notadamente a comprovação da posse atual do agravante e da turbação praticada pelo agravado, com base em um alegado contrato de parceria agrícola verbal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medida liminar em ação possessória exige que o autor comprove a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da ofensa; e a continuação na posse (na ação de manutenção) ou a perda da posse (na ação de reintegração), conforme o art. 561 do Código de Processo Civil.

A posse é o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme o art. 1.196 do Código Civil, e a alegação de domínio não impede a proteção possessória, nos termos do § 2º do art. 1.210 do mesmo diploma.

Inexistem indícios da existência do contrato de parceria agrícola verbal que fundamenta a pretensão possessória, uma vez que a documentação acostada demonstra que as partes habitualmente celebravam os ajustes de forma escrita, com reconhecimento de firma, tornando improvável a alteração abrupta e imotivada para a forma verbal.

Diante da ausência de demonstração da posse justa pelo agravante sobre o imóvel, resta inviabilizada a análise da alegada turbação, pois ausente o requisito primário para a proteção possessória.

A compreensão de ausência de posse do agravante é corroborada por recibos que comprovam a contratação de diaristas pelo agravado para trabalhar na lavoura, indicando que o agravante não realizava o manejo da cultura no período que antecedeu os fatos narrados.

Não se presume a existência de risco de dano irreparável quando há indícios de que o autor não exercia a posse de fato. Eventuais prejuízos de ordem patrimonial podem ser compensados por indenização, o que afasta a urgência para a concessão da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar de manutenção de posse subordina-se à comprovação, pelo autor, dos requisitos cumulativos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

A alegação de posse com base em contrato verbal de parceria agrícola carece de probabilidade quando contraria o costume das partes de formalizar tais pactos por escrito.

A ausência de demonstração da posse fática pelo autor e a existência de provas de que o réu exercia atos de cuidado sobre o bem afastam os requisitos para a concessão de liminar possessória.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 560 e 561. Código Civil, arts. 1.196, 1.200 e 1.210, § 2º. Decreto n.º 59.566/1966, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 48110012381. TJ-MT, Apelação Cível n.º 140829/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5002649-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: GERALDO EUGENIO DOS SANTOS

AGRAVAD
O
: ELEOMAR SUAVE

J
U
ÍZA
: DR
A. EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por GERALDO EUGENIO DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo J
uízo de Linhares - 2ª Vara Cível e Comercial
,
em
AÇÃO DE
MANUTENÇÃO
DE POSSE
(Processo 5016685-68.2024.8.08.0030) ajuizada contra ELEOMAR SUAVE
, cujo
decisum

indeferiu “
o pedido liminar de manutenção de posse, por ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a efetiva posse atual do autor no momento da suposta turbação e o risco de dano irreparável.
”

Em suas razões recursais, sustentou
que após os sucessivos contratos de parceria rural, as partes teriam optado pela prorrogação do “
ajuste da parceria de forma verbal
”. Entretanto, “
no final do ano de 2024 (...) iniciaram-se os atos de turbação, tendentes a prejudicar as atividades do agravante
”, tendo o agravado proferido “
inúmeras ameaças ao requerente, dizendo que este deveria sair de suas terras, que a ele não mais interessava a mantença do contrato
”,
chegando, na data de 19.12.2024, a “
a promover o corte da energia elétrica do imóvel ocupado pelo requerente na área objeto da parceria.
”

Pontuou que “
Diante desses atos de turbação e, ante a ausência de prévia e formal notificação acerca da rescisão do contrato de parceria agrícola, é certo que ao agravante assiste o direito de ver cumprido o contrato até a próxima safra.
”

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal para mantê-lo na posse do imóvel localizado no Córrego Cupido, Sítio Suave, Juncado, Município de Sooretama/ES, “
bem como permita ao requerente acesso aos insumos que devem ser dispensados à lavoura, até a próxima colheita, sob pena de multa diária
”, reformando-se, ao final, a decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Primeiramente, conheço do recurso porquanto atendidos os seus requisitos de admissibilidade, notadamente no que pertine à desnecessidade de recolhimento do preparo recursal, eis que deferida a gratuidade da justiça ao agravante em primeiro grau de jurisdição, a qual persistiu mesmo após a impugnação apresentada pelo ex adverso, vide Id. 66923107 da demanda originária.

Fixadas estas premissas,
dispõe
o
artigo
560,
do
CPC/15, com correspondência no artigo 926, do CPC/73,

que
“
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”
.

P
or sua vez, o
Código Civil
de 2002,
em seu
artigo 1.196,
estabelece que
“
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo aduz que
“
para alguém ser considerado possuidor, é necessário tão somente que exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade.
Daí poder considerar-se a posse como o exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade. Ou é o uso ou a fruição, ou o proveito, de um ou mais dos direitos da propriedade. Não se exige o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade, pois, na hipótese, confundir-se-ia posse com propriedade.”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 2
ª Edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2006.
p. 17
)

A este respeito,
tratando-se de Ação Possessória, incumbe ao Autor comprovar
(I)
a sua posse,
(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
(III)
a data da turbação ou do esbulho,
(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou
(V)
a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 927, do CPC/73, com correspondência no artigo 561, do CPC/15,
sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil
,
in verbis
:

Artigo 1.210, do Código Civil.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...)
§ 2º
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL - LOTEAMENTO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR DO APELANTE – PROVA DA POSSE DA APELADA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Em conformidade com o disposto no art. 561, do CPC⁄2015 (art. 927, do CPC⁄1973), para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do referido diploma legal. 3.
Embora as provas produzidas nos autos possam suscitar dúvida a respeito do direito de propriedade sobre o imóvel, não comprovam os requisitos previstos no art. 561 do CPC⁄2015, para o deferimento do pedido de reintegração de posse deduzido pelo apelante. 4. Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 48110012381, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 20/10/2016)

Saliento, ademais, ser possível a comprovação da posse do imóvel mesmo nos casos em que aquele que se diz possuidor não detenha o efetivo contato físico com o bem, cabendo-lhe comprovar, nessas situações, o exercício da vigilância, a teor do entendimento jurisprudencial a seguir transcrito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO. DISCUSSÃO DE QUESTÃO DE DOMÍNIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Em ação de reintegração de posse, comprovados os requisitos do artigo 927 do código de processo civil, quando da realização da audiência de justificação, o deferimento do pleito liminar é a medida que se impõe.
Mesmo que o possuidor não exerça fisicamente qualquer contato com o bem possuído, o simples exercício de vigilância sobre a área importa em exercício da posse efetiva do bem.
No âmbito das ações possessórias, a apreciação da causa transcorre sobre a ótica da posse, e não do domínio. E, na sistemática do direito civil, em se tratando de posse, não é o justo título que a legitima, pois esta é protegida por si mesma. (
TJ-MT
; APL 140829/2012; Araputanga; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 19/06/2013; DJMT 02/07/2013; Pág. 53)

Especificadamente no que diz respeito
ao esbulho,
Silvio de Salvo Venosa
aduz
:

“
O
esbulho
se dá quando o possuidor é injustamente privado da posse. A posse justa, nos termos do art. 1200, do CC, é aquela que não é violenta, clandestina ou precária. Assim, para que reste configurado o esbulho seria preciso que o recorrido tivesse agido com violência, clandestinidade ou precariedade. Segundo a doutrina, posse violenta é aquela obtida pela força ou violência no início de seu exercício; posse clandestina é aquela obtida à socapa, às escondidas, com subterfúgios, estratagemas, manhas e ardis;
e posse precária é aquela que se situa em gradação inferior à posse propriamente dita
”
(Direito Civil: Direitos Reais. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2003, p
p
. 72/73
).

Examinados os autos
e
com as ressalvas afetas ao momento inaugural em que o processo originário se encontra
,
verifico que
,
conquanto os contratos de arrendamento e de parceria possam ser escritos ou verbais, a teor do previsto no artigo 11, do Decreto 59566/66,
sobressai-se
a ausência de
indícios
d
a
existência do
mencionado
contrato de
parceria agrícola
verbal indicado pela parte
autora/agravante
em sua exordial
, alicerce de sua pretensão
possessória
.

I
mportante consignar, ademais, não ser possível presumir a existência da pactuação, na medida em que, segundo a documentação colacionada no Id. 56926824 do processo originário pelo próprio demandante/agravante,
as partes tinham por hábito firmar as avenças de forma escrita
. É o que se nota dos contratos de parceria datados de 1º.01.2014, 30.07.2016 e 30.07.2019, compreendendo o período entre 1º.01.2014 a 30.07.2022, nos quais realizaram, inclusive, o reconhecimento das respectivas firmas no Cartório do 3º Ofício de Linhares/ES.

Inexiste, portanto, probabilidade da tese exordial afeta à abrupta alteração imotivada da habitual forma de pactuação
realizada entre as partes.
Logo, diante da ausência de demonstração da posse justa pelo recorrente
sobre o imóve
l,
quiçá a ventilada turbação perpetrada pelo recorrido, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão possessória em caráter liminar.

Referida compreensão é corroborada pelo recibos de pagamento
apresentados no processo originário pelo demandado/agravado, comprovando a contratação de diaristas para exercerem
atividades na lavoura
de café localizada no imóvel cuja posse é objeto de discussão, a indicar, novamente, que o demandante/agravante não realizava o manejo da lavoura no período imediatamente anterior aos fatos narrados.

No mais, com razão o Juízo
a quo
, ao afirmar que, “
considerando que há indícios de que ele não exercia a posse de fato, não se pode presumir a existência de risco de dano irreparável. Além disso, eventuais prejuízos patrimoniais podem ser compensados por indenização em dinheiro, caso seja reconhecido o direito do autor no mérito.
”

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração oposto no Id. 13044559.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.